Tribunal: TJBA
Processo: 8009835-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009835-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA/ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO
banco
ACOLHIDA. LEI ESTADUAL N. 6.348/91, ART. 8º E INCISO II, DO ART. 9º. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE ENCONTRA NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIA DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSENCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução fiscal opostos pelo Banco RCI Brasil S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição quanto a veículos cujo gravame havia sido baixado antes dos fatos geradores do IPVA, extinguindo parcialmente a execução fiscal e fixando sucumbência recíproca. O Estado sustenta que o banco, como arrendante, é proprietário dos veículos durante o contrato de leasing e, portanto, responsável solidário pelo tributo.

II. Questão em discussão
2A controvérsia reside em verificar se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sem a correspondente transferência de titularidade registrada no DETRAN, é suficiente para afastar a legitimidade passiva do banco arrendante na execução fiscal de IPVA.

III. Razões de decidir

1. O contrato de arrendamento mercantil transfere a posse do bem ao arrendatário, mas a propriedade permanece com o arrendante até o exercício da opção de compra e sua efetiva formalização.
2. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a responsabilidade solidária do banco arrendante pelo pagamento do IPVA enquanto persistir o registro da propriedade em seu nome no órgão de trânsito.
3. A baixa do gravame no SNG não equivale à transferência da titularidade no DETRAN, não sendo apta a afastar a responsabilidade tributária.
4. Ausente prova da formalização da transferência do veículo ao arrendatário, subsiste a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da execução.
5. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) permanece hígida, não sendo elidida pelos documentos trazidos pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O banco arrendante, enquanto proprietário do veículo, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPVA, mesmo após a baixa do gravame no SNG, desde que não demonstrada a transferência formal do bem ao arrendatário perante o DETRAN. 2. A responsabilidade solidária do arrendante subsiste até a alteração do registro de propriedade no órgão de trânsito competente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009835-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA